Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-61.2023.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001995-61.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL ALVES PEREIRA - CPF: 049.899.861-48 (APELANTE), MALAQUIAS PAES DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 034.030.481-28 (ASSISTENTE), WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - SDO PM (ASSISTENTE), BENEDITO JORGE PINHO DA SILVA - CPF: 011.409.421-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001995-61.2023.8.11.0028

APELANTE: DANIEL ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A PRÁTICA CRIMINOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Daniel Alves Pereira contra a sentença que o condenou à pena de 4 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão no regime fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, a neutralização da circunstância judicial relativa à conduta social na dosimetria.

II. Questões em discussão.

2. As controvérsias consistem em: (I) avaliar a suficiência das provas da autoria do crime imputado ao apelante e (II) decidir sobre a adequação da valoração negativa da conduta social do réu, em razão de este ter cometido o crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

III. Razões de decidir.

3.1. O pedido de absolvição é impertinente quando os elementos angariados na instrução processual demonstram a participação do agente no roubo majorado tentado que lhe foi imputado na denúncia.

3.2. A negativação da conduta social está fundamentada no fato de o crime ter sido praticado enquanto o réu cumpria pena no regime semiaberto, o que se alinha ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a idoneidade de tal critério para considerar desfavorável a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A condenação pela tentativa de roubo majorado [pelo emprego de arma branca] deve ser mantida quando a materialidade e autoria delitivas são comprovadas pelos depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas na instrução processual”;

“A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social”.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, VII; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022; AgRg no HC n. 479.051/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021; TJMT, Ap. Crim. n. 0000586-58.2014.8.11.0036, Terceira Câmara Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 11/04/2022;
0013918-82.2019.8.11.0015, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001995-61.2023.8.11.0028

APELANTE: DANIEL ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DANIEL ALVES PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (autos n. 1001995-61.2023.811.0028), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado [com emprego de arma branca].

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, busca a sua absolvição pela ausência de provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que as “
produzidas durante a persecução penal são frágeis e precárias, sendo certo que nada de sólido veio aos autos [...], remanescendo dúvida invencível acerca do delito patrimonial”
. Subsidiariamente, requer seja considerada neutra a circunstância judicial dizente à conduta social do agente, reajustando-se, ao final, a dosimetria da pena [doc. digital n. 235680231].

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Poconé/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 235680236].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 246291177].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001995-61.2023.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra DANIEL ALVES PEREIRA a prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado [pelo emprego de arma branca], consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23/08/2023, por volta das 17h42, no Rancho São Jorge, localizado no Assentamento Beija Flor, na estrada Capão do Angico, zona rural, neste município, o denunciado DANIEL ALVES PEREIRA, mediante violência e ameaça exercida por meio de uma arma branca, tentou subtrair a vítima Benedito Jorge Pinho da Silva, apenas não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, a vítima encontrava-se trabalhando em sua propriedade rural, momento em que o denunciado chegou de inopino, munido com uma arma branca nas mãos, tipo faca, dizendo “perdeu, perdeu”. Na ocasião, a vítima correu e passou a rodear sua motocicleta para evitar ser alcançado pelo suspeito, enquanto pedia para que ele parasse com aquilo.

Ato contínuo, o denunciado atacou a vítima na altura do queixo e, ambos, passaram a rolar ao solo, de modo que a vítima tentou segurar as mãos do suspeito, a fim de evitar algum corte, porém, em luta corporal, Benedito portava uma arma de fogo na cintura e sentiu que foi ferido no pescoço, motivo pelo qual se desesperou e efetuou um disparo do armamento para se defender.

Em seguida, o ofendido acionou a equipe da polícia militar que se fez presente ao local, bem como identificou o denunciado, o qual possuía diversas passagens criminais por crimes de roubos e furtos. Por fim, o SAMU foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ao conduzido e, posteriormente, foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento. [...]”
(doc. digital n. 235680171).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT julgou a exordial acusatória procedente e o condenou à pena de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado tentado.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso buscando, em síntese, a absolvição de DANIEL com base na alegada insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, pela neutralização da circunstância judicial referente à conduta social na primeira fase da dosimetria.

O apelo
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 235679684), boletim de ocorrência (doc. digital n. 235679685), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 235679686), e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial militar MALAQUIAS PAES DA CONCEIÇÃO JÚNIOR esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
QUE neste ato apresenta a ocorrência de natureza Roubo majorado tentando e comunica a autoridade policial que o preso, DANIEL ALVES PEREIRA,
detido em Flagrante Delito momentos após ter tentando roubar na chácara São Jorge
, onde armado com uma faca tipo punhal, abordou a vítima gritando: "perder, perdeu"; QUE por estar ferido pelo disparo o conduzido foi levado para atendimento médico hospitalar na UPA desta cidade [...];
QUE e a Guarnição foi acionado, via celular, pela vítima BENEDITO JORGE PINHO DA SILVA, comunicando que durante ação de roubo tentado, dentro de sua propriedade, quando foi atacado pelo conduzido armado, ele foi obrigado defender-se, efetuar um disparo contra o suspeito
; QUE chegando no local da ocorrência constaram que
DANIEL estava ferido na virilha por disparo de arma de fogo
; QUE a vítima contou que o conduzido chegou para praticar o roubo [...], logo entraram em luta corporal onde com a faca ele a feriu na altura do queixo;
QUE a vítima reagiu conseguindo sacar o revolver que portava e efetuou um único disparo, que só assim cessou as agressões
; QUE logo foi acionado o SAMU que ali chegou e deu os primeiros atendimentos, ao conduzido, ainda no local a vítima apresentou a arma dele, um revólver calibre 357, Mag,
também foi recolhido a faca tipo punhal utilizada pelo conduzido na ação do roubo tentado
; QUE diante da situação foi dado voz de prisão ao conduzido que foi encaminhado a UPA onde encontra-se até ser transferido; QUE as armas mencionadas foram apreendidas e entregues no plantão desta unidade, para as providencias”
(doc. digital n. 235679687 – p. 19).

Semelhantes são as declarações do policial militar WILSON FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR (doc. digital n. 235679688).

A vítima BENEDITO JORGE PINHO DA SILVA, quando ouvido no destacamento policial, disse:

“
QUE foi vítima de roubo tentando, fato este ocorrido em sua chácara
Rancho São Jorge no Assentamento Beija Flor, onde mora, nesta tarde estava trabalhando cortando cana para os animais, devido à seca [...];
QUE no momento que aproximou de sua motocicleta onde pretendia ia amarrar os feixe da cana, nisso ali chegou de bicicleta um rapaz desconhecido, este veio na sua direção gritando "perdeu, perdeu", com aproximação dele, mesmo surpreso, viu que o suspeito estava com uma faca tipo punhal em uma das mãos
; QUE num gesto de defesa, correu para trás e passou rodear sua motocicleta, evitando ser alcançado pelo suspeito, enquanto pedia para ele parar com aquilo;
QUE em ato seguinte o suspeito lhe atacou e passaram rolar pelo chão
. QUE tentou segurar as mãos dele, para evitar que lhe desse algum corte, durante a luta, [...]
sentiu que foi ferido no pescoço, por isso se desesperou, criou força e por sorte alcançou seu revólver e efetuou a esmo, sem mirar, um único disparo que por sorte atingiu o agressor
, que passou a gritar, "não me mata, eu sou usuário"; QUE tendo conseguido deter a violência do suspeito,
como estava sozinho usou uma corda para amarrar ele e imediatamente ligou para a Polícia
; QUE só
quando os Policiais Militares ali chegaram, identificaram o suspeito como sendo DANIEL ALVES PEREIRA, o vulgo DANIELZINHO, segundo eles, um indivíduo com muitas passagens criminais por roubos e furtos
; QUE o Declarante deixou claro que não tinha intenção de ferir o suspeito, mesmo que ele ali chegou para roubar, porém foi obrigado a se defender no momento que estava sendo atacado por ele”
(doc. digital n. 235679690).

O apelante, quando interrogado, asseverou:

“Que deseja declarar e
inicia negando ter tentado praticar o roubo
, quando foi ferido por um disparo de arma de fogo [...]; Que na data dos fatos,
o interrogando tinha adquirido drogas para consumo pessoal e transitava de bicicleta pela estrada da comunidade Capão de Angico
, pois pretendia ir a algum lugar no mato consumir drogas;
Que quando passava pela estrada, um homem de motocicleta lhe abordou, depois identificado por BENEDITO

JORGE PINHO; Que ele perguntou se o interrogando era o popular Danielzinho
e queria saber para onde estava indo; Que confirmou que sim e explicou que pretendia ir para a Rodovia Transpantaneira;
Que ao ouvir suas respostas, BENEDITO acelerou o veículo e saiu dali, entrando numa propriedade próxima
; Que passados alguns minutos,
ele voltou
[...] dando uma ‘fechada’ no interrogando que foi obrigado a parar sua bicicleta;
Que ele desceu da moto, sacou um revólver e apontou na direção do interrogando, mandando que parasse
; Que
em seguida BENEDITO aproximou-se do interrogando indagando sobre o furto acontecido no dia anterior, na casa de JARLIELE, que disse ser irmã dele
,
confrontando o interrogado com imagens do furto no celular dele
; Que tendo admitido a autoria, passou a explicar que só comete furtos devido a ser viciado em drogas;
Que nisso, passou um Fiat Strada e BENEDITO fez sinal, o carro parou e ele pegou a bicicleta do interrogado, pôs na carroceria e falou para a pessoa que sumisse com ela e logo o carro saiu levando seu veículo
; Que então,
com uma corda, BENEDITO amarrou as mãos do interrogando e mandou que subisse na garupa da motocicleta dele, tomou a direção
[...]
avisando ‘você vai morrer’
; Que naquele momento o interrogado,
em desespero conseguiu pegar uma faquinha pontuda que levava no bolso, cortou as cordas e atacou BENEDITO, causando a queda de ambos
; Que caíram no chão e continuaram lutando;
Que o interrogando tentou tomar a arma de BENEDITO
[...]
e na luta, certamente passou a faca no pescoço de BENEDITO que então desferiu um disparo que o acertou na virilha
; Que só depois do disparo ele ligou para a polícia, antes, porém, BENEDITO voltou a lhe amarrar;
QUE quando os policiais chegaram no local, BENEDITO deu outra versão dos fatos, dizendo que ele tinha sofrido uma tentativa de roubo
e que tinha sido atacado pelo interrogado, por isso foi obrigado a fazer o disparo;
QUE naquele momento o interrogado não teve forças para desmentir e também porque pessoas começaram a chegar no local e fazer comentários maldosos, do tipo ‘já que é ladrão, acaba logo de matar’
; Que, por sorte, logo o SAMU chegou e o interrogado foi conduzido para UPA de Poconé; Que o interrogando esclarece que não conhecia BENEDITO e nem os familiares dele, portanto nunca tiveram nenhuma rixa anterior [...]”
(doc. digital n. 235680154).

Diante das declarações do apelante, BENEDITO e MALAQUIAS foram novamente ouvidos pela autoridade policial, momento que acrescentaram as suas declarações,
verbis
:

“
Benedito
: QUE o Declarante
confirma o teor das declarações prestadas nos autos do APFD
que prendeu DANIEL ALVES PEREIRA,
reafirma na data dos fatos ter sofrido tentativa de roubo
, em que o suspeito armado com uma faca lhe atacou, assim
entraram em luta corporal, onde ao ser ferido, desferiu um único disparo de arma de fogo, com revólver que portava na cintura
; QUE tendo detido o suspeito,
primeira providencia do Declarante foi ligar para a Polícia e só tomou a decisão de amarrar o agressor até a chegada dela porque estava sozinho no local e não sabia a gravidade do ferimento, assim temia que ele reagisse e voltasse lhe atacar
; INQUIRIDO sobre contradições das suas declarações com a versão do suspeito DANIEL [...] respondeu não ser verdade nada disso,
tem certeza que o acusado está invertendo os papéis, tentando sair de vítima no acontecido, certamente por ele ter conhecimento da intensidade da pena de roubo
, mesmo tentado; QUE o Declarante afirma não ser verdade tais acusações, pois
não abordou o suspeito na estrada, ao contrário, foi ele que ao passar ali quem veio repentinamente em sua direção, no carreador
(estrada estreita) na entrada de sua propriedade, chácara São Jorge; QUE
quanto a bicicleta de DANIEL, informa que ela está em sua propriedade, tendo ficada caída no local desde do momento do acontecido
[...]; QUE naquele momento os Policiais aprenderam as armas que ali estavam, a faca que DANIEL portava, munições e o revolver que o Declarante entregou, eles não indagaram outros detalhes; QUE tendo encaminhado o suspeito ferido a UPA, via Samu, junto com os Policiais Militares o Declarante veio para esta Delegacia, de onde só saiu a noite; QUE voltando a sua propriedade nem lembrou da bicicleta somente quando amanheceu, esteve no local e viu que ela ainda estava ali no chão, assim recolheu e guardou, pois sabia que alguém iria reclamar por ela; INQUIRIDO se costumar portar arma de fogo, respondeu que dentro de sua propriedade rural sim, principalmente quando vai fazer algum serviço mais afastado da casa, tem esse costume desde que sofreu assalto em 2015 [...];
QUE quanto a questão do furto na casa de sua irmã JARNIELE, de fato aconteceu acha que uns dois antes deste fato, e quando deparou com DANIEL armando vindo em sua direção, pelas características físicas dele e os boatos dos moradores sobre um rapaz daquele tipo que estava sendo visto por ali na comunidade Capão do Angico, rondando as propriedades para praticar furto nas casas desguarnecidas, o Declarante logo desconfiou ser ele, porém só teve a certeza, quando DANIEL já estava ferido, enquanto aguardavam chegava da Polícia, só aí teve tempo, e o Declarante abriu as imagens em seu celular, indagou sobre o furto e ele confirmou só então não teve dúvidas que DANIEL realmente era autor do furto na casa dela
; [...] QUE ademais o Declarante afirma que não conhecia o suspeito, com ele nunca teve nenhuma rixa, portanto o Declarante garante que
não tinha motivos para querer acabar com a vida dele e finalmente caso tivesse essa intenção, certamente teria atirado mais nele, munição não faltou
, até para impedir que falasse algo, mais
ao invés disso o Declarante acionou a Polícia para dar socorro a ele
; QUE o Declarante, diz ter consciência tranquila, pois é a verdadeira vitima desta acontecido, mais se coloca disposição da justiça para qualquer outros esclarecimentos [...]”
(doc. digital n. 235680157).

“
Malaquias
: QUE
reitera o teor do Depoimento prestado quando conduziu preso em Flagrante de roubo tentado
, o suspeito DANIEL ALVES PEREIRA, esclarecendo que na data dos fatos a Guarnição Militar, foi chamada via celular, por BENEDITO JORGE PINHO, este contou que tinha sido atacado e lutou com o suspeito, na luta que travaram que desferiu disparo que o atingiu; QUE
ao chegar no local da ocorrência, carreador (estrada estreita) na entrada da chácara da vítima, encontrou DANIEL no solo ferido pelo disparo de arma de fogo, ele estava amarrado com cordas
; QUE a vítima explicou ter amarrado o suspeito temendo que mesmo ferido ele reagisse,
embora depois do disparo as pessoas começaram aproximar, mais segundo a vítima, no momento do acontecido, estava apenas os dois envolvidos
; QUE
o Depoente não teve motivos para duvidar da versão da vítima, porque apesar muito nervoso ele narrava o acontecido na presença do suspeito, e apesar de ferido, ele demonstrava estar lúcido e consciente, ouviu a narrativa e ali naquele momento DANIEL não contestou nem desmentiu os fatos, ao contrário, ele só tentava justificar o ato repetindo que cometia crimes por ser viciado em drogas
; QUE a vitima também não escondeu o revólver, que portava, ao contrário ele exibiu e entregou a arma e as munições, no local também foi apreendido uma faca pontiaguda, que DANIEL assumiu ser dele e que utilizou ela durante a luta que travaram, tanto que
a vítima apresentava lesões leves(corte superficial) no queixo e no braço
;
INQUIRIDO se DANIEL portava, drogas(petequinhas), respondeu não saber, devido ele estar ferido e sangrando, evitaram movimenta-lo, por isso não realizaram revista
pessoal, portanto não viu se naquele momento ele portava ou não drogas; INQUIRIDO sobre ter visto uma bicicleta por ali, respondeu não lembrar, como focou em logo encaminhar DANIEL ao atendimento médico, e trazer BENEDITO JORGE com o material apreendido a esta Delegacia, para confeccionar o Boletim e formalizar apreensão e a entrega a autoridade Policial, não observou este detalhe, porque havia muitas pessoas chegaram no local, talvez até pode ter visto, mais não deu importância pensando que podia ser de algum morador [...]”
(doc. digital n. 235680159).

Em juízo foram ouvidas a vítima BENEDITO, a testemunha WILSON, e procedido ao interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o ofendido declarou:

“
Benedito
:
Eu tava cortando cana na propriedade nossa no sítio
, aí eu tava amarrando o feixe na cana, na garupa da minha moto, para chegar lá e triturar. Nesse momento
eu vi essa bicicleta que vinha vindo, um rapaz com boné baixo, no rosto, vindo com a faca e gritando: ‘perdeu, perdeu
’, eu levantei a mão para cima falei: ‘calma, o que está acontecendo’,
ele com a faca, quando eu percebi que ele veio chegando perto de mim, eu segurei a mão dele
, nisso
a gente começou a se aloitar e eu tirei a arma da cintura e dei um tiro na barriga dele
[...]. Ele caiu no chão e falou: ‘perdi, perdi, tranquilo, chama a polícia’, falou assim. Eu falei: ‘se você levantar daí eu atiro de novo em você’.
Liguei para a polícia
. Eles vieram. Amarrei ele, deixei amarrado com o feixe que tinha amarrado a cana, aí a polícia chegou, chamou o SAMU, levaram ele e eu, pois eu tinha um corte no queixo, no braço e na ponta do dedo [...], fizeram o atendimento comigo e mandaram para a Delegacia [...].
Ele desceu com a faca na mão. Não pegou nenhum objeto, mas anunciou o assalto
[...],
até então eu nem lembrava da arma da cintura
[...]. Eu não o conhecia.
Depois eu reconheci sim, porque esse rapaz aí falaram que tinha roubado a casa da minha irmã, até quando a polícia estava conversando com ele falaram: ‘é você ein Daniel’. Foi aí que eu falei: ‘ah então foi você que roubou a casa da minha irmã né?’. Conversando com ele e ele disse: ‘ah foi eu sim, mas eu não peguei nada’
[...]. Eu estava nervoso, sou diabético, fui lá para UPA, mediram, a diabete estava alta [...]. Na hora não passou ninguém [...],
ele chegou sozinho lá. Ele chegou na bicicleta e ela ficou lá em casa
[...], peguei e guardei ela,
a polícia foi lá e recolheu a bicicleta
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001995-61.2023.8.11.0028- TESTEMUNHO DE BENEDITO.mp4).

O agente de segurança WILSON asseverou:

“
Testemunha
: Participamos no apoio quando ele estava na UPA, foi
quando ele foi baleado
[...]. No local foi outra guarnição.
Foi eu que digitei o BO, ele tinha tentado praticar um roubo num sítio e o proprietário reagiu, estava armado
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001995-61.2023.8.11.0028-TESTEMUNHO WILSON POLICIAL.mp4).

Quando interrogado, DANIEL relatou:

Juíza
: [...] o que o senhor tem a falar sobre isso?

Daniel
: Nada disso aconteceu. Essa versão dele não existe.

Juíza
: O senhor foi no sítio dele?

Daniel
: Não. Eu nem sei se ele tem sítio, Doutora. Eu nego todos esses fatos.

Juíza
: O senhor foi baleado? Por que?

Daniel
: Sim.
Eu tava indo em sentido ‘Capão de Angico’, com minhas drogas, mas para fazer uso, estavam no boné
. Aí antes de chegar no assentamento [...] tem uma mata fechada e umas estradas, eu tava indo nessa mata para fazer uso de drogas [...]
no que eu tava indo, encontrei com ele na estrada
e eu nem conhecia ele. Ele ia passando para a cidade com uma carretinha na moto dele, no que passei ainda cumprimentei ele e fui seguindo a estrada.
Mais para frente vi que chegou uma moto e começou a conversar comigo, perguntando se eu era o ‘Danielzinho’, falei que era e ele começou a conversar
[...] no que ele passou na minha frente e entrou num sítio. Eu continuei indo, mais para frente escutei o barulho da moto [...]
ele já estava com a arma em punho e falou: ‘perdeu, perdeu’, até assustei
. Pediu para eu sentar, sentei no chão e
falou que eu tinha roubado a casa da irmã dele
[...].
Ele mostrou a filmagem pra mim
, disse que só queria saber onde estava os pertences [...] ele me amarrou com a mão para trás.
Ia passando uma dona daquela região, ela tem uma Strada prata, ele deu com mão para ela
[...], ele
foi e falou para ela sumir com minha bicicleta
[...],
falou para deixar num posto de gasolina e colocou na carroceria
. Falou para eu montar na moto senão ia me matar [...], eu fazia assim,
portava a faca, mas era para meu uso de raspar o cachimbo
,
para limpar meu cachimbo
, mas ele não olhou se estava comigo,
fui e consegui cortar a corda, no que cortei, segurei ele e caímos da moto
[...]. Ele queria me levar para o interior do sítio do pai dele, mas nem sabia o que ele ia fazer comigo [...] vi a arma, ele pegou e falei para ele não fazer isso
, tirou a arma e desferiu o disparo contra mim
.
No que ele desferiu, eu sentei, ele ligou para a polícia
e falou que tinha efetuado um disparo [...]. É só isso, não tem mais nada, daí quem chegou foi a polícia [...]
até o policial viu a droga que estava no boné, pegou e só pisou em cima da droga. Falou: ‘isso não vou fazer nem questão de levar’
, aí chamou a UPA, foi lá e me buscou [...].

MP
: Esse veículo que passou, você conhece a pessoa?

Daniel
: Não senhor, não conheço ninguém naquela região. Quem mora por ali eu não conheço. A faca que eu usei era minha”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001995-61.2023.8.11.0028- INTERROGATORIO DANIEL - CONCORDANCIA COM A ATA.mp4).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal não são suficientes para absolver o apelante.

BENEDITO
narrou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que estava trabalhando no seu sítio quando DANIEL chegou de bicicleta e partiu na sua direção, com uma faca na mão, gritando: ‘perdeu, perdeu’.

Asseverou ter se esquivado dele e que, por estarem próximos um do outro, tentou tomar-lhe a arma branca, mas o apelante resistiu à sua investida e entraram em luta corporal.

Disse que, durante o combate, foi esfaqueado no queixo e nos braços; contudo, por portar uma arma de fogo, efetuou um disparo que atingiu o apelante e foi suficiente para fazer cessar as agressões.

Relatou que, com a corda que estava ‘atando as ripas de cana’, amarrou DANIEL e chamou a polícia, tendo a viatura chegado poucos minutos depois.

Afirmou que, em conversa com os agentes de segurança, tomou ciência da identidade do acusado e descobriu ter sido ele o responsável por subtrair, dias antes, coisas da residência de sua irmã.

Por fim, declarou que DANIEL está tentando “
inverter os papéis, tentando ‘sair de vítima’ no acontecido
”, haja vista a gravidade do crime de roubo, ainda que na forma tentada.

O policial militar
MALAQUIAS
, ouvido somente na fase extrajudicial, asseverou que compunha a guarnição responsável por atender a ocorrência.

Declarou ter se deslocado ao endereço informado e, no local, encontrou DANIEL – caído no chão, amarrado e baleado – e BENEDITO, o qual lhe informou, pormenorizadamente, sobre a tentativa de roubo.

Relatou que não teve motivos para duvidar da versão dele, porque os relatos da vítima eram bastante coerentes e, em nenhum momento, foram contestados por DANIEL, que ouviu a narrativa de forma lúcida e consciente.

Informou que, naquela oportunidade, o apelante não desmentiu as palavras de BENEDITO, mas, ao reverso disso, tentou justificar a sua conduta dizendo que somente praticava crimes porque era dependente químico.

Confirmou que o ofendido apresentava lesões leves – cortes superficiais – no queixo e no braço e que não se recordou de DANIEL estar portando drogas, notadamente porque ele estava ferido e sangrando, de modo que evitou revistá-lo ou movimentá-lo.

Corroborando as declarações da testemunha, o também policial militar
WILSON
informou ter prosseguido com o atendimento da ocorrência e que se deslocou à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) local para colher as declarações do apelante.

Relatou que, no local, DANIEL estava sendo medicado, haja vista ter sido atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por BENEDITO.

Por fim, disse ter sido o responsável por redigir o Boletim de Ocorrência n. 2023.238725, cuja narrativa detalhou a tentativa de roubo perpetrada pelo apelante e os eventos que o sucederam [apreensão das armas e o encaminhamento dos envolvidos para o destacamento policial].

Noutro giro,
DANIEL
verberou que se deslocava para uma região de mata – na zona rural de Poconé/MT – para usar drogas, quando foi abordado por BENEDITO.

Declarou que o ofendido questionou a sua identidade e, após informar-lhe seu nome foi por ele rendido, amarrado e obrigado a segui-lo na garupa de sua motocicleta.

Disse que BENEDITO o acusou de ter assaltado a residência de sua irmã, que mostrou uma filmagem gravada no seu celular e a todo momento lhe perguntava onde havia deixado os pertences que foram subtraídos da residência.

Relatou que, em determinado momento, uma mulher dirigindo um Fiat Strada, de cor prata, parou próximo deles, que BENEDITO colocou sua bicicleta na carroceria do automóvel e disse para a motorista que era para “sumir” com ela, deixando-a em um posto de gasolina da cidade.

Confirmou estar portando a faca apreendida e que normalmente a utilizava para ‘raspar seu cachimbo’ após o uso de drogas; contudo, naquela situação, usou-a para cortar a corda que o prendia e como meio para se desvencilhar de seu raptor.

Acrescentou que entraram e luta corporal, que efetuou alguns golpes de faca em BENEDITO, mas que ele tirou a arma de fogo da cintura e efetuou um disparo, o qual lhe atingiu no abdômen.

Disse que, após ter sido baleado, sentou-se no chão e BENEDITO ligou para a Polícia Militar, de modo que apenas aguardou a chegada da viatura policial no local.

Por fim, disse que os policiais viram a droga que estava escondida no seu boné, mas que um dos agentes de segurança pegou as porções, pisou em cima delas e lhe disse: “isso não vou fazer nem questão de levar”.

Como é cediço, o acusado não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da autoria, o que nem de longe ocorreu.

Neste ponto, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa de o apelante não ter praticado a tentativa de roubo, sendo fantasiosa a versão fornecida por ele, no sentido de que estava indo fazer uso de entorpecentes em uma “mata fechada” quando foi abordado por BENEDITO, subjugado mediante a utilização de arma de fogo, amarrado junto à garupa da motocicleta dele e que seria levado para “sabe lá onde” por ele.

Nesse sentido, transcrevo excerto do parecer do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos argumentos também adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“[...] como podemos ver no decreto condenatório, existem provas cabais de autoria aptas a alicerçarem o decreto condenatório, como foi apontado pela sentença. Ademais, a versão de que a vítima tivesse agido como forma de retaliação, porque o apelante teria furtado a residência da irmã da vítima não se sustenta e elide com todo o conjunto probatório.

[...] a versão do apelante DANIEL cai por terra ao nos confrontarmos com a dinâmica do fato, isso porque o réu alega que estava no local, estrada vicinal, muito distante da cidade de Poconé, para consumir drogas em local ermo e longe da população e de curiosos.

Porém, não bastasse o apelante não ser pessoa com esse tipo de preocupação, fato é que a cidade de Poconé é uma cidade pequena, cercada por várias propriedades rurais e, seria extremo excesso de zelo, deslocar até as imediações do sítio da vítima para usar drogas.

Também, não foi localizado qualquer espécie de drogas ou cachimbo para utilização de drogas, e a versão do acusado: de que o policial teria pisado e dito que não perderia tempo com aquilo, mostra-se despida de qualquer suporte fático probatório.

[...]

Não bastasse a incompatibilidade fática e a vida do réu, temos nos autos a versão convincente da vítima Benedito Jorge Pinho da Silva, portanto, no caso em liça, o apelante foi condenado pelo conjunto probatório firmado (art.156, do CPP), inexistindo dúvida probatória”

Outrossim, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) .

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele terem elas ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-los.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...],
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria.
[...]
Quanto à autoria, esta resta comprovada

[...]
pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...] Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

No que tange ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa.

A Defensoria Pública sustenta que “
o fato de que o apelante ‘estar cumprindo pena em regime semiaberto’ não justifica a valoração negativa da circunstância judicial ‘conduta social’, pois, a pena citada pela d. magistrada foi utilizada na segunda fase da dosimetria como ‘reincidência’
”.

Antes de tudo, convém salientar que não se trata da utilização de condenação judicial transitada em julgado como fundamento para negativar a conduta social do agente, pois,
in casu
, conforme venho reiteradamente me posicionando, tal argumento não se patenteia idôneo para exasperar a reprimenda basilar, podendo ser valorada apenas como maus antecedentes ou, na segunda fase dosimétrica, a título de reincidência.

A situação inclusive encontra-se pacificada no STJ, no julgamento do REsp n. 1794854/DF, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, ocorrido em 23.6.2021.

Na hipótese vertente, a conduta social foi valorada de modo desfavorável porque o acusado cometeu o crime durante o cumprimento da pena pela prática de outro delito,
verbis
:

“Quanto à conduta social, verifico que o réu praticou o delito em cumprimento pena em regime semiaberto (executivo n° 0000089-05.2013.8.11.0028), circunstância judicial desfavorável que segundo entendimento jurisprudencial deve ser valorado nesta fase [...]”

Por esta razão, o fundamento aduzido pela juíza de origem se mostra escorreito para o recrudescimento da reprimenda basilar, consoante pacífico entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“A conduta social dos agravantes foi valorada negativamente com fundamento em elementos concretos e idôneos, tendo sido destacado o fato de terem praticado o crime enquanto cumpriam pena em regime semiaberto, além de levarem uma vida de vadiagem. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 479.051/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.).

“A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020)

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu esta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA CRIMINOSA PREVISTA DE CRIMES DE FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO – PRÁTICA DE CRIMES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social”
(N.U 0013918-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES [...] CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTO IDÊNTICO – “BIS IN IDEM” – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – CONDUTA SOCIAL – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA [...] A “valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto”, considerado o cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF) [...]”
(N.U 1016128-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024